Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. CONTROVÉRSIA QUANTO AO SUJEITO PASSIVO. SOCIEDADE NÃO INSCRITA NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade do Auto de Infração no 15021/2014 – NUFIT e de extinção do crédito tributário. Alega o recorrente que não possui qualquer responsabilidade pelo tributo, porquanto não era proprietário dos bens encontrados por ocasião da fiscalização, além de não possuir vínculos com a empresa autuada.
2. Recurso próprio e tempestivo, custas e preparo recolhidos (ID 28432737 e 28432740). Contrarrazões não apresentadas.
3. Consta dos autos que o recorrente se apresentou aos fiscais como proprietário das mercadorias encontradas (ID 28432724 - Pág. 6), firmou o contrato de locação comercial para a instalação da empresa fiscalizada (ID 28432724 - Pág. 10) e informou os preços dos produtos apreendidos (ID 28432724 - Pág. 14). Foi, ainda, o responsável pelo recebimento dos produtos apreendidos quanto da emissão do termo de liberação (ID 28432725 - Pág. 9).
4. Conforme preceitua o art. 22 da Lei Distrital no 1.254, “contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria”. Tal condição independe de regular constituição (§ 2o do art. 22 da Lei Distrital no 1.254).
5. No presente caso, os documentos apresentados demonstram que não se trata de atividade exercida exclusivamente por terceiro, mas da efetiva participação do recorrente na circulação da mercadoria apreendida, razão pela qual foi reconhecida sua condição de contribuinte no Auto de Infração no 15021/2014 – NUFIT.
6. Ademais, nos termos da decisão impugnada, houve reconhecimento expresso de propriedade das mercadorias encontradas no estabelecimento fiscalizado pelo recorrente, sendo adequada a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.